Tribunal: TJSP
Processo: 1013421-52.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação Cível. ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade, nos termos do art. 37, § 6o, CF, que

Ementa:
Apelação Cível. ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade, nos termos do art. 37, § 6o, CF, que estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. Ônus da ré de provar eventual causa excludente de sua responsabilidade, do qual não se desincumbiu.

Danos morais caracterizados pela dor vivenciada na ocasião do acidente, pela submissão à cirurgia, pelo período de convalescença em que o autor se viu privado de suas atividades cotidianas. Circunstâncias que extrapolaram os meros transtornos e dissabores do cotidiano. Indenização fixada nos limites do pedido, R$10.000,00.

Prova dos autos no sentido de que o autor recebeu auxílio-doença logo após o acidente e, tempo depois, foi aposentado por invalidez. A indenização em razão da incapacidade laborativa é devida na forma de pensão mensal correspondente à importância do salário recebido pelo autor na ocasião do acidente e, ainda, considerando a depreciação que sofreu em sua capacidade física. Necessidade de apuração do grau de invalidez do autor, em liquidação de sentença. Pensão mensal devida durante o período de convalescença, em que o autor esteve impossibilitado de trabalhar, no valor de um salário-mínimo e, após, no percentual da diminuição da capacidade física do autor a ser apurada em perícia médica, que incidirá sobre um salário-mínimo, devida a partir do quinto dia útil seguinte ao mês em que ocorreu o acidente.

Pensão mensal a ser paga de uma só vez (art. 950, parágrafo único, do CC), mediante arbitramento. O capital a ser adiantado com os rendimentos que produzir deve ser suficiente para prover o autor de recursos financeiros equivalentes ao valor da pensão mensal fixada, caso fosse satisfeita periodicamente, capital esse a ser consumido por completo no termo final do pagamento de pensão. Montante da pensão que deve ser limitado a R$50.000,00, em observância aos limites do pedido.

Ação julgada procedente.

Apelação provida.